Tribunal: TCU
Processo: 002.712/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria em favor de Sandra Maria de Farias Lima, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Sandra Maria de Farias Lima (peça 3), em razão da manutenção nos proventos da parcela "10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT - Decisão judicial - Outros", sujeita a absorção por reestruturações e melhorias posteriores na carreira, incluindo os aumentos no valor fixo da gratificação GDPGPE, na forma do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. promova a absorção da rubrica de VPNI "10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT - Decisão judicial - Outros", em face das reestruturações e melhorias posteriores na carreira, incluindo os aumentos no valor fixo da gratificação GDPGPE, na forma do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao DNOCS, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.